Tribunal: STF
Processo: SS 5662
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Pedido de suspensão de segurança. Inexistência de grave ameaça à economia pública. 
1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto acórdão que autorizou a permanência de candidato no concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto nas vagas destinadas às cotas raciais.
2. Inexistência de comprovação objetiva de grave ameaça à economia pública. Ausência de indícios de que a segurança concedida possa gerar efeito multiplicador. 
3. Pedido julgado improcedente. 
 
 1.	Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Ministério Público do Estado do Piauí, que tem por objeto acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça local, que, por unanimidade, autorizou a permanência de candidato no concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto nas vagas destinadas às cotas raciais, bem como a inclusão de sua pontuação no resultado do concurso.
 
2. 	O requerente alega que o candidato foi convocado para procedimento de verificação de sua autodeclaração, tendo sua participação nas cotas raciais indeferida. Em seu entendimento, a análise do fenótipo do candidato não cabe ao Poder Judiciário, mas à empresa escolhida pela Administração Pública para realizar o certame. Por fim, alega que a manutenção da segurança apresenta grave lesão à economia pública, por duas razões: (i) a nomeação de promotor sem lastro econômico geraria ônus indevido para a Administração Pública; e (ii) haveria possível efeito multiplicador, já que a decisão estimularia outros candidatos a recorrer ao Poder Judiciário para garantir a nomeação. 
 
3.	Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República ressalta que a suspensão de segurança tem caráter excepcional e não se justifica no presente caso. Argumenta que a segurança concedida não apresenta potencial efeito multiplicador, já que o concurso tem validade apenas até o final de 2023 e não há demandas semelhantes em curso. Alega também que o Ministério Público estadual não demonstrou como a nomeação do candidato irá gerar grave desorganização do orçamento do Estado.
 
4.	Em sua manifestação, o candidato alega que o pedido de suspensão de segurança não é cabível, tendo em vista que seria necessário examinar o mérito da demanda principal. Alega que já foi considerado negro em concursos para Promotor de Justiça e Defensor Público no Estado do Tocantins, inclusive pela mesma empresa organizadora do concurso (Cebraspe). Argumenta que não há comprovação de grave risco de lesão à economia pública. Por fim, requer seja aplicada multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao requerente, a ser revertida em seu favor, por litigância de má-fé.
 
5.	É o relatório. Decido.
 
6.	A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:
 
Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
 
7.	De início, afasto o argumento de que o pedido de suspensão não seria passível de análise. Isso porque, como já decidido por este Tribunal, ainda que o pedido de suspensão não seja instrumento para rediscutir o mérito da ação, pode ser necessário analisá-lo superficialmente, a fim de avaliar a correção do pedido de contracautela  (SS 1.272 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.5.2001). 
 
8.	Quanto ao pedido de suspensão, há três razões para o seu indeferimento. Primeiro, ao contrário do que alegado pelo Ministério Público estadual, a matéria discutida se insere na competência do Poder Judiciário, especialmente da jurisdição constitucional. Como se sabe, uma das principais funções de uma corte constitucional é agir de forma contramajoritária, para proteger os direitos fundamentais de grupos vulnerabilizados, mesmo que contra a vontade das maiorias ocasionais. Portanto, não faz sentido afirmar que o Poder Judiciário está ultrapassando suas competências ao realizar o controle da decisão da Administração Pública. Pelo contrário: este é um típico caso em que os tribunais podem, e devem, intervir.
 
9.	Em segundo lugar, o Ministério Público estadual não demonstra o equívoco em que teria incorrido a decisão impugnada ao considerar válida a autodeclaração do candidato. O acórdão questionado, inclusive, está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. No julgamento da ADC 41 (sob minha relatoria, j. 11.05.2017), reconheceu-se a constitucionalidade e a importância das cotas para negros em concursos públicos. Na ocasião, ressaltei em meu voto os cuidados que a Administração Pública deve ter para questionar a autodeclaração do candidato: 
 
É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

10.	Assim, apenas quando é comprovada flagrante fraude o critério da autodeclaração deve ser afastado. Não é o que ocorre no presente caso. Como referido pelo candidato em sua manifestação, a própria Cebraspe o reconheceu como negro em outros concursos para Promotor de Justiça e Defensor Público, ambos no Estado do Tocantins. Sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, a autodeclaração deve prevalecer. É necessário que assim seja para evitar que instituições que não estão abertas à diversidade étnica deliberadamente obstruam a nomeação de candidatos negros.
 
11.	Por fim, a terceira razão é a inexistência de comprovação objetiva do risco à economia pública. Como a Procuradoria-Geral da República ressaltou, o concurso é válido apenas até o final de 2023, não se sustentando o receio de que um efeito sistêmico seja estimulado pela manutenção da decisão impugnada. Além disso, não há qualquer demonstração objetiva dos alegados efeitos econômicos adversos que seriam causados pela nomeação do candidato. Pelo contrário: como indica o candidato em sua manifestação, existe um déficit de promotores no Estado do Piauí. Em vez de comprometer a ordem social, a nomeação de novo promotor pode contribuir para que a instituição preste melhores serviços à comunidade.

12.	Apesar de não existirem razões para acolher o pedido de suspensão de segurança, tampouco se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé. O fato de o Ministério Público estadual impugnar de acórdão do qual discorda não é, por si só, fundamento suficiente para a imposição dessa sanção.
 
13.	Diante do exposto, julgo improcedente o pedido.

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente